Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725729-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA RECLAMADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL D E C I S Ã O Intimada para esclarecer acerca da distribuição em duplicidade, a reclamante informou que houve equívoco no encaminhamento da reclamação para a Turma Cível, pois a competência é da Câmara Cível, o que deu azo à nova distribuição. Contudo, observo que, ao contrário do que alega a reclamante, trata-se de hipótese de aplicação do art. 196, I, §1o, do RITJDFT, sendo da competência da Turma Cível o julgamento da presente ação. Por outro lado, verifico que a reclamante, ao recolher as custas processuais, de forma equivocada, efetuou o pagamento da guia referente ao preparo do agravo de instrumento (ID 28065220). Assim, intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena do cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a admissibilidade da reclamação, em razão do que dispõe o art. 988, §5o, I, do CPC e art. 198, I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator